Tribunal: STF
Processo: Rcl 50800
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios em face do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no autos do processo nº 0000056-74.2020.5.22.0105, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O acórdão reclamado restou assim ementado, na parte de interesse:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO. LEI REGULAMENTANDO O REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PUBLICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não havendo prova inequívoca da publicação e, consequentemente, da validade da lei local invocada pela defesa, que regulamenta o regime estatutário no âmbito do Município, presume-se que a relação de trabalho mantida entre a reclamante e o Ente Público possui natureza celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Além do mais, a causa de pedir e pedido envolvem parcela típica de relação de emprego (FGTS), o que atrai a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, da CF. Ante o exposto, por maioria, tendo sido vencido o Relator, nega-se provimento ao recurso ordinário do Município, para manter a competência da Justiça do Trabalho.” (e-Doc. 3, p. 1 - grifos originais).



    O Município de Nossa Senhora dos Remédios alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Ana Maria Silva, sendo materialmente incompetente a Justiça especializada “para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública).” (e-Doc. 1, p. 5 - grifos do autor).



    Sustenta, assim, que 



    “[...] há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. 



    Ora, o argumento contido nas decisões atacadas, segundo o qual as contratações irregulares sujeitariam o Município Reclamante à competência da Justiça do Trabalho, afronta o comando da decisão proferida na ADI 3.395, como bem decidiu esse Colendo STF, nos autos da Reclamação nº 15.760/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia. 



    Assim, por todo o exposto, não há falar no julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacifico nesta Colenda Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa, mesmo se tratando de contratos irregulares, em razão da ausência de prévio concurso público” (e-Doc. 1, p. 7 - grifos do autor).



    Requer seja concedida a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como o trâmite do processo nº 0000056-74.2020.5.22.0105.



    No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente “para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente